Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Uma vez comprovado que a Advogada, Dra. Nadia de Araujo Magalhaes, inscrito na OAB/SP n.o 205.408 possui domicílio profissional em outra Unidade da Federação (Id. 48187181), defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. I. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator